Tribunal: TJBA
Processo: 8037639-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037639-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PERFITA PERFUMES E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: JAMILE SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
EDGAR FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DOTADAS DE FÉ PÚBLICA. COMPROVANTES DE ENTREGA. DADOS COINCIDENTES COM OS DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que declarou inexistência de relação jurídica e condenou empresa de cosméticos ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de suposta inscrição indevida em cadastros restritivos. A ré apresentou NF-e autorizadas pela SEFAZ/BA, comprovantes de entrega e histórico de pedidos demonstrando cadastro ativo da autora como revendedora. A autora não apresentou réplica nem impugnou os documentos.

II. Questão em discussão

Verificar se o conjunto probatório demonstra a existência de relação jurídica legitimadora da inscrição e se há litigância de má-fé pelo fracionamento de demandas.

III. Razões de decidir

A NF-e constitui documento fiscal digital com fé pública, autorizado pela administração tributária. Os documentos apresentados consignam dados da autora coincidentes com a inicial, inclusive a duplicata correspondente ao débito impugnado. A ausência de impugnação específica e de requerimento de perícia grafotécnica conduz à presunção de veracidade. Demonstrado o débito, a negativação configura exercício regular de direito.

A fragmentação de pretensões em múltiplas ações ajuizadas simultaneamente, quando evidenciado propósito de embaraçar a defesa e obter vantagens patrimoniais indevidas, configura litigância de má-fé

IV. Dispositivo e tese

Apelação CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada para julgar os pedidos da autora totalmente improcedentes, aplicando-lhe multa de 03% (três) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Condenação da apelada em custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037639-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante PERFITA PERFUMES E COSMETICOS LTDA e como apelada JAMILE SANTOS ALVES.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do TJBA, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para
reformar a sentença e julgar os pedidos da autora totalmente improcedentes, aplicando-lhe multa de 03% (três) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé. Condenação da autora em custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Salvador (BA), 09 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator